Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710263-07.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH HANNY ALVES PEIXOTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a autora/apelante, SARAH HANNY ALVES PEIXOTO, para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 71764735), e para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção recursal (CPC 1.007, §4o), visto que não requereu o benefício da justiça gratuita, e nem comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do apelo. Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator